Tribunal: TJMT
Processo: 1024768-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024768-53.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), M. D. S. D. J. - CPF: 086.270.891-59 (AGRAVADO), PAULINHO REIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.263.011-07 (ADVOGADO), VANIA DA SILVA DE JESUS - CPF: 942.201.311-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO – LEGALIDADE DA COBRANÇA DESDE QUE NÃO CONFIGURE FATOR RESTRITIVO SEVERO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO LIMITADA A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE CONTRATADA - SALDO REMANESCENTE INEXISTENTE – OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que limita a cobrança de coparticipação ao valor equivalente a duas mensalidades do plano de saúde, em caso de tratamento multidisciplinar para beneficiária menor de idade com TEA.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão é omisso por não ter se manifestado sobre a possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação que excede o limite de duas mensalidades.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado limita a cobrança de coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade do plano, em consonância com a jurisprudência do STJ e do TJMT, que visa garantir o acesso ao tratamento e evitar a inviabilização do custeio.

4.

A limitação da coparticipação busca evitar o comprometimento da essência do próprio negócio jurídico, que é a manutenção da saúde, além de garantir o acesso aos serviços contratados, ainda que sejam de alto custo.

5.

A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ e do TJMT, que visa garantir o acesso ao tratamento e evitar que a coparticipação se torne um fator de inviabilização.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. É lícita a limitação da coparticipação em duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde, em casos de tratamento multidisciplinar para beneficiário menor de idade com TEA, como forma de garantir o acesso ao tratamento e evitar a inviabilização do custeio.

2.

A cobrança do valor da coparticipação que excede o limite de duas mensalidades é indevida, pois visa garantir o acesso ao tratamento e evitar a inviabilização do custeio.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 10331440720218110041, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, sessão de 14-12-2022, publicação em 23-1-2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento do agravante, ora embargante, assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO DO VALOR.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED Cuiabá contra decisão que limitou a cobrança de coparticipação ao valor equivalente a duas mensalidades do plano de saúde contratado por beneficiária menor de idade, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), para custeio de tratamento multidisciplinar.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a limitação da coparticipação ao valor equivalente a duas mensalidades do plano de saúde contratado, em caso de tratamento multidisciplinar para beneficiária menor de idade com TEA, é medida que se justifica.

III. Razões de decidir

3.

A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ e do TJMT, que visa garantir o acesso ao tratamento e evitar que a coparticipação se torne um fator de inviabilização.

4.

A limitação da coparticipação busca evitar o comprometimento da essência do próprio negócio jurídico, que é a manutenção da saúde, além de garantir o acesso aos serviços contratados, ainda que sejam de alto custo.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É lícita a limitação da coparticipação em duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde, em casos de tratamento multidisciplinar para beneficiário menor de idade com TEA, como forma de garantir o acesso ao tratamento e evitar a inviabilização do custeio.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 10331440720218110041, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, sessão de 14-12-2022, publicação em 23-1-2023

Embargos
(Id. 256890668): A embargante alega que o acórdão é
omisso
por não ter se manifestado sobre a possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação, que excede o limite de duas mensalidades. Sustenta que a cobrança do excedente é legítima e encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do acórdão que limitou a cobrança de coparticipação ao equivalente a duas mensalidades do plano de saúde da parte agravada, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A UNIMED alega que a decisão é
omissa
por não esclarecer como será feita a cobrança do valor da coparticipação que exceder o limite de duas mensalidades.

No ponto, verifica-se que a matéria a que se refere os embargos, que alegadamente está omissa, foi devidamente tratada no acórdão embargado.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“
A decisão agravada, ao limitar a cobrança de coparticipação a 2 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano, está em consonância com a jurisprudência do STJ e deste TJMT, que visa garantir o acesso ao tratamento e evitar que a coparticipação se torne um fator de inviabilização.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Ainda, sobre a matéria, esta Câmara adotou a conclusão obtida na técnica de julgamento ampliado (artigo 942 do CPC) aplicada na Apelação n. 1033144-07.2021.8.11.0041, cuja ementa segue transcrita:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA –TEA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE AS DESPESAS DO TRATAMENTO PRESCRITO – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PARA EQUILIBRAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE E A DESVANTAGEM EXAGERADA AO PACIENTE, IMPOSSIBILITANDO A CONTINUAÇÃO DO SEU TRATAMENTO – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A cobrança na modalidade coparticipação, desde que clara e expressa no contrato e não ultrapassando o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, não pode ser taxada de abusiva ou ilegal.
2. Como já decidido em caso semelhante, deve existir um equilíbrio entre a legalidade da cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a cobrança de valores que impõe ao paciente uma desvantagem exagerada e que inviabiliza totalmente a continuidade do seu tratamento. 3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação.
5. Noutras palavras, se o pagamento da mensalidade na modalidade convencional cobre todos os procedimentos ofertados pela operadora do plano de saúde, ao estabelecermos o teto da cobrança da coparticipação, enquanto durar o tratamento do paciente, em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, tenho que, estaremos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando a cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a clara desvantagem exagerada imposta ao paciente e por consequência evitando que o tratamento médico seja interrompido. 6. Ainda, a enfatizar essa linha de pensamento, tenho que essa decisão garante maior previsibilidade, clareza e segurança jurídica aos litigantes, haja vista que, além do tratamento do requerente, ora apelante, não ser interrompido, a requerida, ora apelada, enquanto durar o tratamento prescrito, receberá o valor da coparticipação, como se o plano contratado fosse pela modalidade convencional, o que, evidentemente, não lhe causará maiores prejuízos.” (TJMT, Apelação n. 10331440720218110041, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, sessão de 14-12-2022, publicação em 23-1-2023).

Desse modo, ao fixar fator de moderação para a referida participação financeira, busca-se evitar o comprometimento da essência do próprio negócio jurídico, que é a manutenção da saúde, além de garantir o acesso aos serviços contratados, ainda que sejam de alto custo.

No que tange à caução, é indevido condicionar a eficácia decisão a essa exigência, já que constituiria óbice à satisfação da prestação jurisdicional pretendida .
”

O acórdão embargado destacou a legalidade da cobrança da taxa de coparticipação e a necessidade de que o valor cobrado seja limitado a duas vezes o valor da mensalidade do plano, sob pena de que a cobrança exagerada inviabilize a realização do tratamento. Nestes termos, a inviabilidade da cobrança do valor excedente e de cobrança futura é uma consequência lógica da observância do limite exposto no acórdão.

Ademais, cumpre esclarecer que a limitação da cobrança da coparticipação em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, mostra-se suficiente para assegurar o equilíbrio atuarial, por ser, praticamente, o mesmo de planos sem coparticipação, o que, por conseguinte, afasta a legitimidade de qualquer cobrança excedente.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024